Tribunal: TJSP
Processo: 1004315-22.2018.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
r no 31/96, de Catanduva – Cabimento – Servidora exerce atividade insalubre, conforme a perícia – Inexistência de ofensa à Constituição – Adicional que tem como base de cálculo o salário mínimo, nos termos do par. único do art. 178 da LC 31/96 – Embora inconstitucional a vinculação ao salário mínimo para o cálculo de vantagem a servidor público, não compete ao Poder Judiciário legislar para instituir nova base de incidência - Sentença mantida – Recursos de apelação e adesivo, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004315-22.2018.8.26.0132; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – Auxiliar de serviços gerais – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar no 31/96, de Catanduva – Cabimento – Servidora exerce atividade insalubre, conforme a perícia – Inexistência de ofensa à Constituição – Adicional que tem como base de cálculo o salário mínimo, nos termos do par. único do art. 178 da LC 31/96 –

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – Auxiliar de serviços gerais – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar no 31/96, de Catanduva – Cabimento – Servidora exerce atividade insalubre, conforme a perícia – Inexistência de ofensa à Constituição – Adicional que tem como base de cálculo o salário mínimo, nos termos do par. único do art. 178 da LC 31/96 – Embora inconstitucional a vinculação ao salário mínimo para o cálculo de vantagem a servidor público, não compete ao Poder Judiciário legislar para instituir nova base de incidência - Sentença mantida – Recursos de apelação e adesivo, desprovidos.